Tribunal: TJDFT
Processo: 0713916-62.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713916-62.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIVIA MARIA RODRIGUES DE SOUZA APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por LIVIA MARIA RODRIGUES DE SOUZA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, em ação de declaração de inexistência de dívida e de nulidade contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, proposta em desfavor do BANCO BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos que integram sua pretensão. Da leitura do recurso, verifica-se que a matéria de mérito é integrada por vasta argumentação que aparentemente destoa dos fundamentos utilizado pelo d. Juízo sentenciante para alcançar a conclusão de improcedência. Exemplo disso é que mesmo depois de inaugurada a instância recursal, a autora continua a garantir se tratar de pessoa idosa, vulnerável e a propagar a inexistência do negócio firmado entre as partes, mas sem nada mencionar sobre sua idade (39 anos) e sobre a presença da cópia do contrato contendo sua assinatura e dos arquivos de áudio que, em tese, registrariam a contratação e exercício dos direitos que lhe seriam assegurados. Essas circunstâncias, além de não terem escapado à atenção desta Relatoria, também foram contundentemente apontadas pelo réu/apelado, que, no âmbito das preliminares, aventou a possibilidade de violação ao princípio da dialeticidade, justificando o não conhecimento do recurso pelo não preenchimento do requisito da regularidade formal. Não bastasse isso, o réu/apelado defendeu a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, concluindo pela subsunção de sua conduta processual às hipóteses elencadas nos incisos I, II, III, V e VI, do art. 80, do Código de Processo Civil. Nesse cenário, impõe-se a convocação da recorrente a se manifestar sobre o tema, prestigiando-se, assim, o princípio da vedação à decisão surpresa. Assentadas essas premissas e considerando o que preconiza o art. 932, parágrafo único, c/c art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a autora/apelante LIVIA MARIA RODRIGUES DE SOUZA a se manifestar, conclusivamente, sobre as considerações aqui apresentadas no prazo de 10 (dez) dias. Colhida a manifestação, dê-se vista, por igual prazo, ao réu/apelado. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2023 18:23:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora